Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-07.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008905-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DE ASSIS RIBEIRO - CPF: 401.122.968-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008905-07.2019.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lança­­­da nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº
1008905-07.2019.8.11.0041, ajuizada em face da
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme determina o art. 85, § 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, alega em suas razões
que “conforme se denota da sentença ora recorrida, o magistrado sentenciante julgou improcedente os pedidos de regresso aos segurados, contudo, em sua fundamentação, a r. sentença descarta a força probatória dos documentos acostados pela apelante, considerando não ter restado comprovado o nexo de causalidade diante da unilateralidade dos documentos” (sic).

Assevera que “
para a comprovação dos efetivos ressarcimentos aos consumidores da apelada por danos elétricos em razão de fornecimento de energia elétrica, a apelante anexou aos autos os processos de sinistro de danos elétricos e seus efetivos pagamentos, destacando-se, as notas fiscais/faturas de energia elétrica emitida pela apelada para o segurado, assim como, pelos demais documentos, a séria e aprofundada verificação, inclusive com vistoria técnica para a confirmação do dano elétrico e o nexo de causalidade em face do fornecimento de energia elétrica” (sic).

Diz que “
restou cristalina e evidente a responsabilidade da empresa apelada, especialmente em face dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a sua responsabilidade pelo ocorrido” (sic).

Defende que “
os avisos de sinistro são formulados pelos consumidores da apelada, quando do evento danoso e os laudos, produzidos por profissionais de empresas sem qualquer vínculo com os consumidores e até mesmo com a apelante, ou seja, terceiros sem interesse na causa que dão parecer técnico, apurando corretamente os fatos” (sic).

Argumenta que “
agiu com a diligência que lhe cabia, vistoriando os locais dos sinistros, bem como os bens danificados, sendo que todas as informações colhidas se encontram nos documentos, inclusive com relatórios fotográficos e laudos, conforme se verifica das provas carreadas com a exordial” (sic)

Dispõe que “
conforme prevê o art. 208, §6º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, qual norteia as atividades exercidas pelas distribuidoras de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica deve acatar os laudos e orçamentos apresentados pelos consumidores” (sic).

Afiança que “
conforme aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica” (sic).

Discorre que “
não se sustenta a pretensão de exoneração de responsabilidade vinculada a força maior, uma vez que esses eventos da natureza, por serem atualmente previsíveis, têm seus efeitos evitáveis, considerando a capacitação técnica das empresas que fornecem energia elétrica” (sic).

Enfatiza que “
clara é a previsibilidade de fenômenos meteorológicos e descargas elétricas decorrentes de temporal, fazendo assim com que tal evento necessariamente seja incluído como risco da atividade da Concessionária
” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes do fornecimento de energia elétrica pela apelada, atualizado desde a data do pagamento, acrescido de juros legais desde a data do desembolso quanto aos sinistros pleiteados, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação, em razão do ônus de sucumbência (Id. 197201742).

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 203831181).

O preparo foi recolhido no Id. 197201744.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
a
juizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando em síntese, que a parte autora que firmou contrato de seguro com Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Informa que nos dias 24/03/2014, foi comunicado pelo segurado acerca da ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização à parte segurada no valor de R$ 27.055,50 (vinte e sete mil cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Em razão dos fatos, pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 27.055,50 (vinte e sete mil cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

A parte requerida ofertou contestação, sustentando a regularidade de seus atos e a ausência de responsabilidade pelos danos causados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de piso julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado condenando a parte autora ao ônus sucumbencial, contra a qual se insurge a apelante pugnando pela reforma da sentença e procedência da pretensão inicial.

Pois bem. É cediço que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Isso porque, a parte autora/apelante anexou os documentos dos segurados, onde se constata que o laudo técnico (Id.
197201659
), indica que os defeitos nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica (raios), v
eja:

“
LAUDO TÉCNICO

ANÁLISE DA QUEIMA DO GERADOR

Cliente: Nelson José Vigolo e outros

Município Pedra Preta/MT

Dados do Equipamento: Gerador Trifásico

Modelo: DKDH

Potência: 405/450KVA RPM: 1800

Tensão: 220/380/440

Reclamação do Cliente: Operador queimou

Causa da Queima: Descarga Elétrica (Raios)”.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas proveniente de raios não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar”.

(N.U 1014226-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes”.
(N.U 1006233-38.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários recursais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024